Tribunal: TJSP
Processo: 0254773-52.2012.8.26.0014
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Execução fiscal – Prescrição intercorrente – Prazo de cinco anos subsequente à determinação de arquivamento pelo decurso de um ano de suspensão – Aplicação do artigo 174 do CTN, c.c. o artigo 40, § 4o, da Lei no 6.830/80 (LEF) – REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.

Decorridos cinco anos da determinação de arquivamento da execução fiscal (art. 40, §2o, da LEF), por crédito

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Execução fiscal – Prescrição intercorrente – Prazo de cinco anos subsequente à determinação de arquivamento pelo decurso de um ano de suspensão – Aplicação do artigo 174 do CTN, c.c. o artigo 40, § 4o, da Lei no 6.830/80 (LEF) – REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.

Decorridos cinco anos da determinação de arquivamento da execução fiscal (art. 40, §2o, da LEF), por crédito tributário, opera-se a prescrição intercorrente (art.40, § 4o, da LEF c.c. art. 174 do CTN) da pretensão executiva, impositiva da extinção do processo, anotada a observância da prévia oportunidade de manifestação da Fazenda Pública, sem arguição de causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional.